Tribunal: TJDFT
Processo: 0701130-65.2017.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701130-65.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: RICARDO CARDOSO DOS SANTOS, INTENSICARE GESTAO EM SAUDE LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, FABIO GONDIM PEREIRA DA COSTA, FLAVIO DIAS DE ABREU Decisão 1. O Distrito Federal requer tutela cautelar incidental para suspender os pagamentos de despesas indenizatórias de exercícios anteriores em favor da empresa Intensicare Gestão em Saúde Ltda., até a conclusão desta ação (ID no 21601211). 2. Alega que a referida ré encontra-se condenada em primeira instância em inúmeras ações de improbidade, que têm por objeto o ressarcimento ao erário, além das demais penalidades previstas na Lei de Improbidade Administrativa (processos no 0041010-42.2016.8.07.0018; no 0048188-13.2014.8.07.0018; e no 0701130-65.2017.8.07.0018). 3. Informa que a mesma empresa, contudo, é credora de valores junto à Secretaria de Saúde e pretende, caso as condenações sejam confirmadas, compensar os valores devidos à empresa com aqueles a que for condenada a ressarcir ao erário. 4. É o necessário. Cumpre decidir. 5. As ações de improbidade nas quais a Intensicare Gestão em Saúde Ltda. foi condenada ainda não transitaram em julgado. Não há valores incontroversos a serem ressarcidos pela referida empresa ao erário. 6. Os valores devidos pelo Distrito Federal à Intensicare são de exercícios anteriores. Os números dos processos administrativos informados (ID no 21601211, pág. 3) denotam que há dívidas em aberto desde 2013. 7. A suspensão dos processos administrativos para os pagamentos dos débitos pendentes com a empresa sem uma condenação definitiva é medida que foge à razoabilidade, sobretudo porque não há indícios de defeitos nos serviços prestados, podendo acarretar enriquecimento ilícito do ente estatal. 8. O deferimento da tutela cautelar pode representar risco de dano grave ou de difícil reparação à empresa, que, há anos, aguarda o pagamento pelos serviços prestados. Dispositivo 9. Indefiro o pedido de ID no 21601211. 10. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro